Tribunal: TJDFT
Processo: 0743049-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. Há, na espécie, a comprovação da materialidade delitiva, bem como fortes indícios de autoria do crime de tráfico interestadual, porquanto a paciente foi presa em flagrante no aeroporto internacional após despachar sua bagagem com quantidade expressiva de entorpecente, proveniente de região de fronteira do País e com destino à cidade do Rio de Janeiro. Presentes indícios do envolvimento da paciente com o tráfico interestadual e organizado e evidências da concreta propensão à delinquência, a segregação cautelar deve ser mantida, como garantia da ordem pública. As condições favoráveis da paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.